Tribunal: TJSP
Processo: 7003155-63.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu o livramento condicional, por falta do preenchimento do requisito subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Agravado que cumpre pena de 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de foto, com TCP para 28/11/2023 – Processo a que o sentenciado responde solto não é impedimento para concessão do benefício, que poderá

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu o livramento condicional, por falta do preenchimento do requisito subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Agravado que cumpre pena de 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de foto, com TCP para 28/11/2023 – Processo a que o sentenciado responde solto não é impedimento para concessão do benefício, que poderá ser revogado, caso sobrevenha condenação definitiva – Inviável retorno do sentenciado para o regime fechado para realização de exame criminológico, em situação de pandemia do COVID 19 – Decisão mantida - Recurso Não Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003155-63.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCEL
MARTINS DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003155-63.2019.8.26.0344 -Voto no 43130 - I
2
VOTO No: 43130
AGRV.No: 7003155-63.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : MARCEL MARTINS DUARTE
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. RENATA BIAGIONI
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que
deferiu o livramento condicional, por falta do preenchimento do requisito subjetivo
-
IMPOSSIBILIDADE Agravado que cumpre pena de 10
anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, por tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de foto, com TCP para 28/11/2023
Processo a que o sentenciado responde solto não é
impedimento para concessão do benefício, que poderá ser
revogado, caso sobrevenha condenação definitiva Inviável
retorno do sentenciado para o regime fechado para
realização de exame criminológico, em situação de
pandemia do COVID 19 Decisão mantida - Recurso Não
Provido.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO que seja
anulada a r. decisão, proferida pelo MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais de Marília, que deferiu o
livramento condicional a MARCEL MARTINS DUARTE (fls.
32/33), alegando que não foi demonstrado o preenchimento
do requisito subjetivo, tendo em vista a prática de
delitos graves e haver registro de prática de falta
grave, consistente em tráfico de drogas, no interior do
estabelecimento
prisional,
com
situação
indefinida,
requerendo a cassação da decisão atacada ou a realização
de exame criminológico para aferição do mérito do
sentenciado (fls. 36/48).
Apresentada a contraminuta do agravo a
fls. 57/66, o agravado requereu o não reconhecimento do
pedido. Mantida a decisão agravada (fls. 67).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 71/75, opinou pelo provimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003155-63.2019.8.26.0344 -Voto no 43130 - I
3
para que seja realizado o exame criminológico do
agravado.
É O RELATÓRIO.
MARCEL MARTINS DUARTE cumpre pena de 10
anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de
drogas, com o registro de uma falta grave em 07/04/2018,
consistente em apreensão de entorpecentes no interior da
unidade prisional, tendo sido instaurada ação penal,
tendo sido o agravante denunciado como incurso no crime
de tráfico de drogas, bem como outro preso, além de sua
companheira e outra mulher, que foram surpreendidas
tentando adentrar a penitenciária com drogas escondidas
em suas roupas.
Referida
ação
penal
encontra-se
em
andamento, com audiência designada para o dia 15/03/2021,
a ser realizada de modo virtual, encontrando-se o
sentenciado solto por esse processo, tudo conforme
consulta efetuada junto ao Portal deste Tribunal.
O Juízo “a quo” considerou preenchidos os
requisitos para a concessão do livramento condicional, em
10/01/2020 (fls. 32/33).
Conquanto
a
Lei
10.792/2003
tenha
introduzido nova redação ao artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, dispensando o parecer técnico como
requisito ao livramento condicional, não o vetou, sendo
facultado ao Juiz requisitar o exame, desde que fundamentada a decisão nos casos em que entenda
necessário para a verificação do mérito do sentenciado.
O
atestado
de
bom
comportamento
carcerário, por vezes, não é suficiente para aferir a
cessação ou a diminuição da periculosidade do sentenciado, até mesmo
por seu caráter
simplista,
restando ao arbítrio do magistrado a necessidade da
requisição do exame criminológico para motivar o seu
convencimento
quanto
ao
preenchimento
do
requisito
subjetivo, tendo como base cada caso concreto.
Registre-se que, no presente caso, o
atestado de BOM comportamento carcerário encontra-se às
fls. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003155-63.2019.8.26.0344 -Voto no 43130 - I
4
No caso em exame, o fato de o sentenciado
estar respondendo a outro processo, em realidade, ele
está solto por aquele feito e, em respeito ao princípio
da presunção de inocência, não há que se impedir qualquer
benefício a que ele tenha direito, por conta da situação
indefinida, repito, sobretudo porque ele responde solto.
Caso sobrevenha condenação definitiva, o livramento
poderá ser revogado.
É certo que o sentenciado encontrava-se em
regime fechado, sendo entendimento deste relator que ele
deveria passar primeiramente pelo regime intermediário,
para depois, ser beneficiado com o livramento.
No entanto, o Ministério Público não
recorreu quanto a esse fato.
Assim, cumprido o requisito objetivo, não
vislumbrando
a
necessidade
de
realização de
exame
criminológico, sobretudo em situação de pandemia do COVID
19, mantenho a decisão atacada.
Desse modo, CONHEÇO DO PEDIDO e pelo meu
voto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator